Tribunal: TCU
Processo: 016.163/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 7229/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com vestiário, Padrão FNDE, localizada à Rua Marcelino Caldeiras esq. c/ a Tiradentes, Q. 25, Lts. 01 a 04, Setor Central, Bonópolis, GO. (no da TCE no sistema: 145/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1043/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa F P Lima - Adm Serv; b) acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Cristina Beatriz Rodrigues de Oliveira Moura; c) julgar regulares com ressalva as contas da empresa F P Lima - Adm Serv e da Sra. Cristina Beatriz Rodrigues de Oliveira Moura, dando-lhes quitação; e d) enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao município de Bonópolis/GO e aos responsáveis, para ciência, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.163/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cristina Beatriz Rodrigues de Oliveira Moura (XXX.231.971-XX); F P Lima - Adm Serv (05.562.409/0001-15). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anadires Rodrigues Toledo Junior (32527/OAB-GO), representando F P Lima - Adm Serv. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.